Tribunal: TJBA
Processo: 0502276-94.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502276-94.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

ESPÓLIO: JOSE ANACLETO FILHO e outros (5)

Advogado(s)
:
CAYO LAGO DE MENEZES SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Santo Antônio de Jesus contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao pagamento de aluguéis, indenização por danos ao imóvel e multa contratual. O embargante alega omissões e contradições quanto ao cerceamento de defesa, à necessidade de prova pericial, à aplicação das normas de direito financeiro, ao regime jurídico do contrato e a outros pontos de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a existência das alegadas omissões e contradições no acórdão, que tratou da preclusão da prova, da irrelevância da ausência de empenho para a exigibilidade do crédito e da natureza de direito privado do contrato de locação celebrado pelo Poder Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem as omissões e contradições apontadas. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses recursais, concluindo que: (i) a preliminar de cerceamento de defesa foi afastada pela preclusão, pois o Município, intimado, não especificou as provas que pretendia produzir; (ii) a ausência de prévio empenho é falha administrativa interna que não exime o ente público do pagamento por serviço efetivamente prestado e bem utilizado, sob pena de enriquecimento ilícito; e (iii) o contrato de locação firmado pela Administração se submete, em sua essência, ao regime de direito privado.

A decisão colegiada concluiu ainda pela validade da multa livremente pactuada, pela suficiência das provas documentais para demonstrar o inadimplemento e pela correção da majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 370, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Constituição Federal, art. 37,
caput
; Código Civil, art. 884; Lei nº 4.320/64, arts. 60, 62 e 63.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Processo nº 0502276-94.2018.8.05.0229
, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e como embargado ESPÓLIO DE JOSE ANACLETO FILHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .